Tribunal: TJSP
Processo: 2227817-55.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cheque
Órgão julgador: Sergio Gomes
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-01

Ementa:
Agravo de instrumento – execução de título extrajudicial – arguição de prescrição intercorrente – não ocorrência - desídia do exequente não caracterizada, eis que agiu com zelo na condução do feito, sendo diligente na busca por bens passíveis de constrição, embora não tenha logrado êxito, bem como atendeu tempestivamente a todas as determinações judiciais – decisão mantida – recurso

Ementa:
Agravo de instrumento – execução de título extrajudicial – arguição de prescrição intercorrente – não ocorrência - desídia do exequente não caracterizada, eis que agiu com zelo na condução do feito, sendo diligente na busca por bens passíveis de constrição, embora não tenha logrado êxito, bem como atendeu tempestivamente a todas as determinações judiciais – decisão mantida – recurso desprovido.